Tribunal: STF
Processo: ARE 1361125
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO INC. III DO ART. 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO: INOVAÇÃO RECURSAL NO AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO. ARTIGO 297, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. DECRETO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA - A autoria e a materialidade do crime de falsificação de documento público restaram comprovadas, em sendo firme e seguro o conjunto probatório, em especial, a prova oral e pericial, não havendo reparo a ser feito na resposta penal, conservados o regime ABERTO e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 20). 



    A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e o inc. LV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 24).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (fls. 5-17, e-doc. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 26).



    O agravante sustenta que “foi condenado em primeiro grau de jurisdição, como incurso no art. 297, § 2º, do Código Penal, em razão de, em 07 de outubro, suposto falso endosso em cheque no valor de R$ 341.000,00, recebido por sua genitora para pagamento de desapropriação de imóvel doado ao Agravante por sua mãe referente ao processo nº 06/0000175/10” (fl. 4, e-doc. 28). 



    Argumenta que, “caso tivesse endossado o cheque, nada mais estaria fazendo do que concretizando a vontade de sua mãe, que, como foi comprovado nos autos e sabido por todas as pessoas mais íntimas, havia doado o imóvel antes mesmo do processo de desapropriação ao mesmo”(fl. 5, e-doc. 28).



    Assevera “que as decisões de primeiro e segundo grau, feriram de morte os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e ampla defesa (art. 1º, inc. III e art. 5º, inc. LV, ambos da CF) (…) [pela] condenação do agravante pela conduta insculpida no art. 297, sem que se observasse o dolo específico de injuriar a fé pública” (fl. 9, e-doc. 28).



    Ressalta que teria prequestionado a matéria nos embargos de declaração opostos contra a decisão de segunda instância, ao mencionar “o fato de ter se omitido o acórdão de fls. 560/564, quanto à questão do dolo no crime imputado ao agravante. Nessa linha, cerceando princípios constitucionais expressamente esculpidos em nossa CF, sendo, então, concebível, na oportunidade, a peça de embargos declaratórios com efeitos de pré questionamento, para a possibilidade de posterior recurso extraordinário, visando, assim, a possibilidade de discutir-se a questão em ‘última’ instância, garantindo a observância a nossa magna carta” (fl. 14, e-doc. 28).



    Sustenta “devidamente prequestionados os arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal” (fl. 17, e-doc. 28).



    Pede o provimento do recurso (fl. 19, e-doc. 28).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões. Pediu o desprovimento do agravo. Enfatiza que, “Conforme sustentado nas contrarrazões recursais do Ministério Público (doc. 00643), o recurso extraordinário não preenche os seguintes requisitos de admissibilidade: (a) falta de demonstração da repercussão geral; (b) inadmissibilidade do prequestionamento implícito e (c) impossibilidade de reexame de prova em sede de recurso extraordinário” (fls. 7-8, e-doc. 29). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Quanto à alegação de ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, o julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, do CPC. EFEITOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ACÓRDÃO SUFICIENTE E ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 966.749-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.6.2016).



    6. A alegação de ofensa ao inc. III do art. 1º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.154.585-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA. 4. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pelo crime de omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias (art. 1º, I, da Lei 8.127/90), matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.340.791-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    7. Ademais, no recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    8. A alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93 não foi tema cuidado nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 24), havendo, portanto, inovação recursal no presente agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 12, I, DA LEI N° 8.137/90. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fáticoprobatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. (...) 2. O agravo em recurso extraordinário não comporta inovação argumentativa preclusa, porquanto não aduzida em momento processual oportuno. Precedentes: RE 1.275.110-AgRsegundo, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 05/10/2020; RE 1.172.179-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE 722.047-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/05/2018. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.305.167-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 27.4.2021). 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. PERDIMENTO DE BENS. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. (...) ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.316.173-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora